Tribunal: TJDFT
Processo: 0704150-67.2021.8.07.0004
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-17

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA DPVAT. SEGURO OBRIGATÓRIO. DEBILIDADE. GRAU DE INVALIDEZ DECORRENTE DA TABELA ANEXA À LEI 6.194/74. PERCENTUAL DEMONSTRADO EM PERÍCIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. O seguro DPVAT possui como objetivo indenizar as vítimas de acidentes, em razão de morte, invalidez permanente e despesas de assistência médica e suplementares. Assim, seu pagamento é obrigatório, cabendo ao segurado/vítima tão somente a prova do acidente e do dano decorrente.
2. Devidamente comprovada a debilidade permanente de membro inferior, correta a condenação ao pagamento de indenização do seguro obrigatório DPVAT, nos termos da tabela anexa à lei 6.194/74.
3. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.